Tribunal: TCU
Processo: 016.193/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Acumulação indevida de cargo público, assim como a percepção indevida de proventos de inatividade não acumuláveis na atividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de recebimento irregular de recursos decorrentes de acumulação indevida de cargo público, assim como a percepção indevida de proventos de inatividade não acumuláveis na atividade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa por Edrvigetha Bahia Borba; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Edrvigetha Bahia Borba, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/4/2019 5.194,58 2/5/2019 5.194,58 3/6/2019 5.194,58 1/7/2019 7.791,87 1/8/2019 5.194,58 2/9/2019 5.194,58 1/10/2019 5.194,58 1/11/2019 5.194,58 2/12/2019 10.389,16 2/1/2020 5.194,58 3/2/2020 5.194,58 2/3/2020 5.194,58 1/4/2020 5.194,58 4/5/2020 5.194,58 1/6/2020 5.194,58 1/7/2020 7.791,87 3/8/2020 5.194,58 1/9/2020 5.194,58 1/10/2020 5.194,58 3/11/2020 5.194,58 1/12/2020 10.389,16 4/1/2021 5.194,58 1/2/2021 5.194,58 1/3/2021 5.194,58 1/4/2021 5.194,58 3/5/2021 5.194,58 1/6/2021 5.194,58 1/7/2021 7.791,87 2/8/2021 5.194,58 1/9/2021 5.194,58 1/10/2021 5.194,58 1/11/2021 5.194,58 1/12/2021 10.389,16 3/1/2022 5.194,58 1/2/2022 5.194,58 2/3/2022 5.194,58 1/4/2022 5.194,58 2/5/2022 5.194,58 1/6/2022 5.194,58 1/7/2022 7.791,87 1/8/2022 5.194,58 1/9/2022 5.194,58 3/10/2022 5.194,58 1/11/2022 5.194,58 1/12/2022 10.389,16 2/1/2023 5.194,58 1/2/2023 5.194,58 1/3/2023 5.194,58 3/4/2023 5.194,58 2/5/2023 5.194,58 1/6/2023 5.662,06 3/7/2023 8.493,09 1/8/2023 5.662,06 1/9/2023 5.662,06 2/10/2023 5.662,06 1/11/2023 5.662,06 1/12/2023 11.324,12 2/1/2024 5.662,06 1/2/2024 5.662,06 9.3. aplicar a Edrvigetha Bahia Borba a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à responsável.